Tribunal: TJBA
Processo: 8002309-88.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002309-88.2023.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: B. R. S. D. S. e outros

Advogado(s):ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL
E CIVIL
.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA
. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM AUTISMO INFANTIL – TEA. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – ABA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA TOTAL. EXISTÊNCIA DE RELATÓRIO MÉDICO INDICANDO O PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E ADEQUADO. ABUSIVIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO A VIDA E A SAÚDE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR ARBITRADO MOSTRA-SE PERTINENTE AO CASO. SENTENÇA MANTIDA. APEL
AÇÃO. CONHECIDA E NÃO
PROVID
A
.

Trata-se a controvérsia acerca da recusa da seguradora Recorrente em autorizar, em favor da parte recorrida, a realização de tratamento consistente em terapia interdisciplinar, em face do quadro patológico do autor, diagnosticado com autismo infantil,
transtorno no desenvolvimento de linguagem associado e deficit de atenção e hiperatividade
(CID F84.0;
6ª 02.0; F80 E F90.0
).

Deve-se registrar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos Planos de Saúde administrados por entidades de Autogestão, conforme se depreende do teor da Súmula nº 608. Assim, afastada a incidência do CDC, cumpre averiguar o caso específico à luz do Código Civil e, ainda, da Lei
nº
9.656/98 e demais normas editadas pelo órgão regulamentador.

Diante da recusa em custear o tratamento prescrito, é indiscutível que a conduta da Ré/Apelante transgrediu o princípio da boa-fé objetiva, porque não foram observados os deveres correspondentes, especialmente, o de agir conforme a confiança depositada.

A instabilidade emocional provocada naquele que, cumpridor de sua obrigação contratual, se vê súbita e indevidamente privado da oportunidade de cura de sua doença, por si só, é hábil a acarretar aflições e angústias que abalam a esfera emocional do indivíduo, caracterizando danos morais, os quais foram arbitrados em patamar proporcional e razoável, no valor de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais).

Por fim, considerando que os honorários de sucumbência decorrerem da causalidade, e, tendo em vista a sucumbência recursal da Apelante, majora-se os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor
total
da condenação, em atenção ao §11º do artigo 85 do CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002309-88.2023.8.05.0080, da Comarca de
Feita de
Sa
ntana
, onde figuram como Apelante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL-
CASSI

e Apelad
o

B. R. S. S.,
representado por
NAILSON ALMEIDA DE SANTANA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
majorando-se os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor
total
da condenação, nos termos do voto da
Desembargadora Relatora.

Salvador,

11